Tribunal: TJDFT
Processo: 0746683-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OBSERVADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECOTE DO CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ART. 42 DA LAD. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. INAPLICÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A dinâmica do ingresso na residência do réu, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, que, após receberem informes apócrifos de que o acusado estaria traficando drogas no local, diligenciaram no endereço declinado e visualizaram uma situação verdadeiramente suspeita, vindo a apreender grande quantidade de maconha, balança de precisão e petrechos diversos, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, não se podendo falar, pois, em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada no domicílio do apelante.

2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas colacionadas aos autos demonstram que o entorpecente apreendido não era para uso pessoal do recorrente, ainda que compartilhado, mas sim destinado à traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

3. A apreensão de mais de um quilo (1.222,10g) de maconha justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de drogas na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Tendo em conta que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

5. Na espécie, é mais benéfico à recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses) do que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima (cinco anos) e máxima (quinze anos) fixadas abstratamente (aumento de onze anos e três meses), para cada circunstância judicial negativa.

6. Não implica em bis in idem a utilização concomitante dos maus antecedentes ou da reincidência como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio.

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.